Tribunal: TJMT
Processo: 1002213-87.2025.8.11.0006
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Embargos de Declaração n° 1002213-87.2025.8.11.0006.
Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cáceres.
Embargantes: ESTADO DE MATO GROSSO.
Embargados: NELCI PEREIRA GARCIA e MATO GROSSO PREVIDENCIA – MTPREV.
Data do Julgamento virtual: 10 a 12/12/2025.
E M E N T A
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. SERVIDORA APOSENTADA. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. DOENÇA GRAVE (NEOPLASIA MALIGNA). RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso da parte autora para reconhecer o direito à isenção do imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria, com base em diagnóstico de neoplasia maligna, determinando a restituição dos valores indevidamente retidos desde junho de 2020, observada a prescrição quinquenal e os critérios de correção e juros nos termos da EC no 113/2021.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece dos vícios previstos no art. 48 da Lei no 9.099/1995 (omissão, contradição, obscuridade ou erro material), notadamente:
(i) se houve julgamento extra petita ao tratar da restituição do imposto de renda;
(ii) se houve omissão quanto ao termo inicial da restituição dos valores;
(iii) se houve omissão quanto ao termo inicial da incidência dos juros moratórios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O acórdão embargado enfrenta, de forma clara, fundamentada e coerente, todas as teses suscitadas nos autos, não havendo omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada por meio de embargos de declaração.
A alegação de julgamento extra petita é infundada, uma vez que a causa de pedir envolvia a condição de servidora aposentada com doença grave e a consequente ilegalidade dos descontos em seus proventos, abrangendo tanto a contribuição previdenciária quanto o imposto de renda. O pedido de restituição dos valores “indevidamente descontados” autoriza interpretação ampla, em consonância com o princípio da instrumentalidade das formas e a moderna teoria da substanciação.
A sentença de primeiro grau já havia analisado a questão da isenção do imposto de renda, e o recurso devolveu a matéria por completo, legitimando o Tribunal a decidir sobre a restituição pleiteada, sem violar os limites da demanda.
Quanto ao termo inicial da restituição, o acórdão fixou de forma expressa o marco em junho de 2020, conforme delimitado na petição inicial e nos documentos comprobatórios dos descontos indevidos, não havendo qualquer omissão nesse ponto.
No que tange aos juros moratórios, o acórdão determinou, expressamente, a aplicação da taxa SELIC desde a citação, com base no art. 3o da Emenda Constitucional no 113/2021. A norma constitucional estabelece regime específico de atualização de débitos da Fazenda Pública, não havendo erro ou omissão a ser corrigido.
Os embargos, portanto, traduzem mero inconformismo da parte embargante com o conteúdo da decisão, objetivo para o qual não se presta a via aclaratória.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
A decisão judicial não é extra petita quando o pedido de restituição de valores indevidamente descontados abrange, ainda que implicitamente, verbas tributárias de diferentes naturezas (IR e contribuição previdenciária), desde que fundamentado na condição de portador de doença grave.
O termo inicial da restituição dos valores indevidos pode ser fixado com base nas provas constantes dos autos, especialmente fichas financeiras e documentos médicos, desde que compatível com o pedido e observada a prescrição.
Em demandas contra a Fazenda Pública, os juros de mora incidem nos termos do art. 3o da EC no 113/2021, pela taxa SELIC, desde a citação, não havendo omissão quando esse critério é expressamente adotado na decisão.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 7.713/1988, art. 6o, XIV; Lei no 9.099/1995, art. 48; EC no 113/2021, art. 3o.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula no 627
TJMT, N.U 1000589-89.2024.8.11.0021, rel. Juíza Suzana Guimarães Ribeiro, j. 22.08.2025
TJMT, N.U 1006210-12.2021.8.11.0041, rel. Des. Luiz Octavio Saboia Ribeiro, j. 17.04.2024
TJMT, N.U 1034521-65.2023.8.11.0001, rel. Juiz Valmir Alaércio dos Santos, j. 25.10.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002213-87.2025.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[NELCI PEREIRA GARCIA - CPF: 514.446.741-53 (RECORRENTE), JANILSON PROFETA SANTOS - CPF: 979.301.051-72 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

Embargos de Declaração n°
1002213-87.2025.8.11.0006
.

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública de Cáceres.

Embargantes: ESTADO DE MATO GROSSO
.

Embargados:
NELCI PEREIRA GARCIA e MATO GROSSO PREVIDENCIA – MTPREV
.

Data do Julgamento virtual:
10 a 12/12/2025
.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. SERVIDORA APOSENTADA. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. DOENÇA GRAVE (NEOPLASIA MALIGNA). RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso da parte autora para reconhecer o direito à isenção do imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria, com base em diagnóstico de neoplasia maligna, determinando a restituição dos valores indevidamente retidos desde junho de 2020, observada a prescrição quinquenal e os critérios de correção e juros nos termos da EC no 113/2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece dos vícios previstos no art. 48 da Lei no 9.099/1995 (omissão, contradição, obscuridade ou erro material), notadamente:

(i) se houve julgamento extra petita ao tratar da restituição do imposto de renda;

(ii) se houve omissão quanto ao termo inicial da restituição dos valores;

(iii) se houve omissão quanto ao termo inicial da incidência dos juros moratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrenta, de forma clara, fundamentada e coerente, todas as teses suscitadas nos autos, não havendo omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada por meio de embargos de declaração.

A alegação de julgamento extra petita é infundada, uma vez que a causa de pedir envolvia a condição de servidora aposentada com doença grave e a consequente ilegalidade dos descontos em seus proventos, abrangendo tanto a contribuição previdenciária quanto o imposto de renda. O pedido de restituição dos valores “indevidamente descontados” autoriza interpretação ampla, em consonância com o princípio da instrumentalidade das formas e a moderna teoria da substanciação.

A sentença de primeiro grau já havia analisado a questão da isenção do imposto de renda, e o recurso devolveu a matéria por completo, legitimando o Tribunal a decidir sobre a restituição pleiteada, sem violar os limites da demanda.

Quanto ao termo inicial da restituição, o acórdão fixou de forma expressa o marco em junho de 2020, conforme delimitado na petição inicial e nos documentos comprobatórios dos descontos indevidos, não havendo qualquer omissão nesse ponto.

No que tange aos juros moratórios, o acórdão determinou, expressamente, a aplicação da taxa SELIC desde a citação, com base no art. 3o da Emenda Constitucional no 113/2021. A norma constitucional estabelece regime específico de atualização de débitos da Fazenda Pública, não havendo erro ou omissão a ser corrigido.

Os embargos, portanto, traduzem mero inconformismo da parte embargante com o conteúdo da decisão, objetivo para o qual não se presta a via aclaratória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

A decisão judicial não é extra petita quando o pedido de restituição de valores indevidamente descontados abrange, ainda que implicitamente, verbas tributárias de diferentes naturezas (IR e contribuição previdenciária), desde que fundamentado na condição de portador de doença grave.

O termo inicial da restituição dos valores indevidos pode ser fixado com base nas provas constantes dos autos, especialmente fichas financeiras e documentos médicos, desde que compatível com o pedido e observada a prescrição.

Em demandas contra a Fazenda Pública, os juros de mora incidem nos termos do art. 3o da EC no 113/2021, pela taxa SELIC, desde a citação, não havendo omissão quando esse critério é expressamente adotado na decisão.

____________________________

Dispositivos relevantes citados: Lei no 7.713/1988, art. 6o, XIV; Lei no 9.099/1995, art. 48; EC no 113/2021, art. 3o. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 627 TJMT, N.U 1000589-89.2024.8.11.0021, rel. Juíza Suzana Guimarães Ribeiro, j. 22.08.2025 TJMT, N.U 1006210-12.2021.8.11.0041, rel. Des. Luiz Octavio Saboia Ribeiro, j. 17.04.2024. TJMT, N.U 1034521-65.2023.8.11.0001, rel. Juiz Valmir Alaércio dos Santos, j. 25.10.2024.

Relatório.

Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão, o qual, por unanimidade,

conheceu do recurso da embargada e deu-lhe provimento para reformar parcialmente a sentença e condenar os recorridos à restituição dos valores indevidamente retidos a título de imposto de renda desde junho/2020, nos termos do inciso XIV do art. 6o da Lei n.o 7.713/1988, respeitando o prazo prescricional, contada a partir do ajuizamento da ação.

Pretende o embargante o acolhimento dos embargos para que seja reformado o acórdão, ao argumento de que padece de omissão.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Pois bem. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material do acórdão, conforme dispõe o artigo 48 da Lei no 9.099/95. No caso, não se vislumbra nenhum desses vícios, de modo a ensejar a necessidade de declaração do julgado.

A decisão embargada apresentou a seguinte ementa:

“DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA APOSENTADA. PORTADORA DE DOENÇA GRAVE (NEOPLASIA MALIGNA). COMPROVAÇÃO POR LAUDO MÉDICO. ISENÇÃO TRIBUTÁRIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 6o, INCISO XIV, DA LEI No 7.713/88. RESTITUIÇÃO SIMPLES DE VALORES RETIDOS INDEVIDAMENTE. RECURSO PROVIDO.

I. RELATÓRIO.

1.

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença que reconheceu parcialmente o direito à isenção do imposto de renda, com fundamento em diagnóstico de neoplasia maligna, a partir de maio de 2024.

2.

A recorrente requer a reforma parcial da decisão, pleiteando: (i) a inexigibilidade da contribuição previdenciária sobre a totalidade dos proventos de aposentadoria; e (ii) a restituição dos valores indevidamente descontados a título de imposto de renda desde junho de 2020.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO.

3.

As controvérsias a serem analisadas são: (i) se a parte autora tem direito à restituição dos valores indevidamente retidos a título de imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria, em razão de doença grave; e (ii) qual o termo inicial e os critérios de atualização a serem adotados para a restituição dos valores, observada a prescrição quinquenal.

III. FUNDAMENTAÇÃO.

4.

A neoplasia maligna está expressamente prevista no art. 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713/1988, como causa de isenção do imposto de renda sobre proventos de aposentadoria, sendo suficiente a comprovação por meio de documentação médica idônea, ainda que a moléstia tenha sido contraída após a aposentadoria.

5.

A sentença reconheceu o direito à isenção apenas a partir de maio de 2024, deixando, contudo, de acolher o pedido de restituição dos valores indevidamente retidos anteriormente, mesmo diante da apresentação de documentos que comprovam os descontos desde junho de 2020.

6.

A jurisprudência pacífica do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e das Turmas Recursais reconhece o direito à restituição dos valores indevidamente retidos desde a data em que restou comprovada a existência da doença grave, observado o prazo prescricional de cinco anos, contados do ajuizamento da ação.

7.

A Súmula no 627 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que não se exige a demonstração da contemporaneidade dos sintomas ou da recidiva da enfermidade para fins de concessão da isenção, o que reforça o direito à restituição.

8.

A atualização dos valores deve observar o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) desde a data de cada desconto indevido, e os juros de mora devem incidir com base na taxa SELIC desde a citação, conforme dispõe o art. 3o da Emenda Constitucional no 113/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE DE JULGAMENTO.

9.

Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.

10.

Tese de Julgamento: “A comprovação de neoplasia maligna confere ao aposentado o direito à isenção do imposto de renda, nos termos do art. 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713/1988. É devida a restituição dos valores indevidamente retidos a esse título, respeitado o prazo prescricional quinquenal, contado do ajuizamento da ação. A atualização dos valores deve observar o IPCA-E desde cada retenção indevida, e os juros de mora incidem pela taxa SELIC desde a citação, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021.”

_____________________________________

Dispositivos relevantes citados: Lei no 7.713/1988, art. 6o, XIV; EC no 113/2021, art. 3o. Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1000589-89.2024.8.11.0021, rel. Juíza Suzana Guimarães Ribeiro, j. 22.08.2025; TJMT, N.U 1005790-93.2022.8.11.0001, rel. Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 06.03.2023; TJMT, N.U 1006210-12.2021.8.11.0041, rel. Des. Luiz Octavio Saboia Ribeiro, j. 17.04.2024; TJMT, N.U 1034521-65.2023.8.11.0001, rel. Juiz Valmir Alaércio dos Santos, j. 25.10.2024; STJ, Súmula no 627.”

A pretensão de reexame da matéria de fundo, com a finalidade de alterar o resultado do julgamento, transborda os estreitos limites cognitivos deste recurso, configurando via processual inadequada para tal desiderato.

Feitas essas premissas teóricas indispensáveis, passo à análise pormenorizada das máculas apontadas pelos embargantes, as quais, adianto, não merecem prosperar.

A primeira alegação, atinente a um suposto julgamento
extra petita
, carece de sustentação fática e jurídica.

Os embargantes argumentam que a lide estaria adstrita à contribuição previdenciária, sendo vedado ao órgão julgador deliberar sobre a restituição do Imposto de Renda. Tal exegese, contudo, revela-se excessivamente restritiva e desapegada da realidade processual. Uma análise sistemática da petição inicial (ID 313437381) demonstra que, embora a nomenclatura da ação e o foco principal da argumentação jurídica tenham se voltado à contribuição previdenciária, a causa de pedir fática era inequivocamente mais ampla: a condição de servidora aposentada portadora de moléstia grave (neoplasia maligna) e a consequente ilegalidade dos descontos incidentes sobre seus proventos.

A narrativa fática e a documentação acostada, notadamente os laudos médicos (IDs 313437391, 313437392, entre outros), fundamentavam um direito mais amplo à proteção financeira em razão da enfermidade, que abrange tanto a imunidade parcial da contribuição previdenciária quanto a isenção integral do Imposto de Renda. O pedido de restituição dos "valores indevidamente descontados" desde junho de 2020, embora tecnicamente direcionado na parte dispositiva da exordial, deve ser interpretado em consonância com a totalidade da postulação, conforme orienta a moderna teoria processual. O v. Acórdão, ao conceder a restituição do Imposto de Renda, não proferiu decisão de natureza diversa da pedida, mas, sim, aplicou o direito à espécie, extraindo dos fatos narrados e provados a consequência jurídica que lhes é própria.

A sentença de primeiro grau, inclusive, já havia adentrado a seara do Imposto de Renda, e o Recurso Inominado da autora devolveu a matéria em sua plenitude, pleiteando a reforma da decisão para que seus pedidos fossem integralmente acolhidos. Portanto, o acórdão não inovou, mas apenas corrigiu o alcance da prestação jurisdicional, alinhando-a à prova dos autos e ao direito aplicável, sem violar o princípio da congruência ou adstrição.

No que concerne à segunda argumentação, a suposta omissão na fixação do termo inicial da restituição em junho de 2020, a irresignação dos embargantes novamente se confunde com o próprio mérito do julgado.

O acórdão não foi omisso; ao contrário, foi explícito ao determinar a retroação a junho de 2020. A escolha deste marco temporal não foi aleatória ou desprovida de fundamento.

Ela decorre diretamente do pedido formulado pela autora na petição inicial e da prova documental por ela produzida, especificamente as fichas financeiras (ID 313437386) e a planilha de cálculo (ID 313437387), que apontam o início dos descontos reputados indevidos naquele exato mês.

A jurisprudência, inclusive a sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça, é pacífica no sentido de que, para a concessão da isenção, não se exige a contemporaneidade dos sintomas.

O direito à isenção retroage à data em que a doença foi contraída, quando comprovada por laudo médico posterior. No caso dos autos, embora os laudos mais recentes sejam de 2024, a pretensão da autora, delimitada na exordial, foi a de reaver os valores descontados desde junho de 2020. Ao dar provimento ao recurso, esta Turma acolheu a pretensão nos limites em que foi posta, considerando o conjunto probatório e a ausência de impugnação específica dos réus, em sua contestação (ID 313438856), quanto a este marco temporal inicial.

A decisão embargada, portanto, não padece de omissão, mas reflete uma escolha jurisdicional fundamentada nos elementos dos autos e nos limites do pedido recursal. Tentar modificar tal marco via embargos declaratórios é, inequivocamente, buscar a rediscussão da justiça da decisão, o que, como já exaustivamente exposto, é vedado.

Por derradeiro, a alegada omissão quanto ao termo inicial dos juros de mora também não se sustenta. Os embargantes invocam a regra geral de que, na repetição de indébito tributário, os juros moratórios incidem a partir do trânsito em julgado.

Ocorre que o v. Acórdão, de forma expressa e fundamentada, determinou a aplicação da taxa SELIC a contar da citação, com base no artigo 3o da Emenda Constitucional no 113/2021.

A decisão não foi omissa; ela adotou um critério específico, constitucionalmente previsto, que rege as condenações impostas à Fazenda Pública. A taxa SELIC, como é cediço na doutrina e na jurisprudência, possui natureza híbrida, englobando tanto a correção monetária quanto os juros de mora. A referida Emenda Constitucional estabeleceu um regime unificado de atualização, que se sobrepõe às disposições infraconstitucionais anteriores que previam a cisão entre os consectários legais.

A aplicação da SELIC desde a citação não representa uma incidência antecipada de juros, mas a correta aplicação do índice único determinado pela Constituição Federal para todo o período de mora da Fazenda Pública. A decisão embargada, ao seguir o mandamento constitucional, está tecnicamente irrepreensível e não apresenta qualquer omissão a ser sanada.

A discordância dos embargantes com o critério adotado representa, mais uma vez, mero inconformismo com o mérito do julgado.

As matérias ventiladas nos Embargos de Declaração foram enfrentadas e decididas com clareza, restando especificados e esclarecidos os pontos requeridos pelo embargante.

Destarte, verifica-se que os argumentos do embargante demonstram apenas descontentamento com o julgado, e não apontam de forma específica a existência de vício, na forma preconizada pelo artigo 48 da Lei 9.099/95.

Por tais razões,
REJEITO
os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025